Tribunal: TJSP
Processo: 2195164-68.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 9.385, de 17 de fevereiro de 2020, do Município de Jundiaí, que regula a nomenclatura e emplacamento de vias, próprios e logradouros públicos e numeração métrica dos imóveis.
RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. Cuida-se de lei de iniciativa parlamentar, que regulamenta a forma de elaboração de placas de vias, próprios e logradouros

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 9.385, de 17 de fevereiro de 2020, do Município de Jundiaí, que regula a nomenclatura e emplacamento de vias, próprios e logradouros públicos e numeração métrica dos imóveis.
RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. Cuida-se de lei de iniciativa parlamentar, que regulamenta a forma de elaboração de placas de vias, próprios e logradouros públicos, dispondo acerca da forma pela qual o Poder Executivo deverá produzi-las e conservá-las, bem como o modo pelo qual serão implantadas, o que usurpa competência exclusiva do Prefeito Municipal, tendo em vista que se trata de organização da administração.
Os Poderes, dentro da organização político-administrativa do Estado, exercem funções típicas e atípicas, sendo que ao Poder Executivo (Federal) cabe, no exercício de suas funções típicas, a prática dos atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração.
Já no que concerne às funções atípicas, estas são exercidas excepcionalmente e devem ser interpretadas restritivamente. Dentre essas funções atípicas do Poder Executivo está a função legislativa.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem como a dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo já que, conforme asseverado, prevê a regulamentação de matéria administrativa.
Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a competência concorrente dos Poderes Executivo e Legislativo para a fixação de denominação de vias, logradouros e prédio públicos, a lei ora impugnada dispõe acerca das diretrizes a serem utilizadas pelo Poder Público para o emplacamento das vias, fixando as dimensões e elementos gráficos das placas, bem como a forma de conservação e autorização para firmar parcerias com a iniciativa privada.
Nítida, pois, a ingerência do legislativo em matéria de competência exclusiva do Executivo.
Destarte, patente a violação ao disposto no artigo 5o, caput, 47 e incisos II, XIV e XIX, alínea "a", aplicáveis aos municípios em decorrência do estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma legal.
Convalidada a liminar, JULGO PROCEDENTE a presente ação para para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 9.385, de 17 de fevereiro de 2020, do Município de Jundiaí.